Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-59.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003621-59.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO SANTOS DA SILVA - CPF: 303.954.101-34 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, proposta por consumidor que alegou ter buscado contratação de empréstimo consignado comum.

Fato relevante. O autor afirmou não ter tido ciência da contratação na modalidade cartão de crédito, tendo constatado a natureza do pacto apenas após verificar descontos em seu benefício previdenciário e contatar a instituição financeira.

Decisão anterior. Sentença de improcedência, com condenação em custas, honorários e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição ou decadência para o pedido de revisão contratual em razão da natureza do contrato como trato sucessivo; (ii) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; e (iii) saber se é devida a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Por se tratar de relação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é o último desconto efetuado, afastando a preliminar de prescrição.

A controvérsia não se limita à anulação do contrato, mas envolve pedido de revisão contratual, o que afasta a decadência do art. 178, II, do CC.

Restou caracterizado vício de consentimento, pois não houve comprovação da ciência do consumidor sobre a modalidade contratada, tampouco envio de faturas ou uso de crédito rotativo.

As transferências realizadas pela instituição financeira mediante TED configuram operação de empréstimo, o que justifica a conversão da avença em contrato de crédito consignado, nos termos do art. 170 do CC.

É cabível a restituição simples dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária desde cada desconto, ante a ausência de má-fé do banco.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral. Não demonstrado abalo à esfera íntima do consumidor.

Inexistente comprovação de dolo ou intuito malicioso, é incabível a sanção por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem a devida informação ao consumidor caracteriza vício de consentimento. 2. É cabível a conversão da avença para contrato de empréstimo consignado, com aplicação dos juros médios de mercado. 3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé. 4. A simples cobrança indevida não enseja dano moral. 5. A ausência de dolo afasta a multa por litigância de má-fé.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por José Ricardo Santos da Silva contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, além de aplicar multa por litigância de má-fé, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, inexistirem contrato assinado e comprovação do envio regular de faturas, o que violaria o dever de informação e o princípio da transparência, nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC. Sustenta que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu sem sua ciência e consentimento.

Aduz que a ausência de contrato formal, de manifestação de vontade inequívoca, de cláusulas claras e do envio das faturas mensais acarreta a nulidade do pacto. Afirma, ainda, que os descontos realizados diretamente sobre seus proventos, de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, dispensando-se a prova do prejuízo. Requer, a restituição em dobro dos valores descontados.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com dedução dos valores pagos e aplicação dos juros médios de mercado. Por fim, impugna a multa por litigância de má-fé, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, a redução proporcional.

O apelado apresentou contrarrazões, arguiu, em preliminar, prescrição e decadência. No mérito, requereu o desprovimento do recurso (id. 293579392).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas Contrarrazões, o apelado argui preliminar de prescrição. No entanto, sendo a lide referente a contrato de cartão de crédito consignado, de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei).

Logo, não há falar em prescrição, pois apesar da contratação realizada ainda em 22.01.2016, as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelante até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Quanto à preliminar de decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Cinge-se dos autos que José Ricardo dos Santos da Silva ajuizou
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral ajuizada em face do Banco BMG S.A., aduzindo que buscou contratar empréstimo consignado tradicional, tendo, contudo, sido surpreendido com a formalização de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável - RMC (contrato nº 11521923), sem que tivesse ciência da modalidade efetivamente pactuada.

Informa que foram descontadas 60 parcelas no valor de R$ 71,16, totalizando R$ 4.269,60. Relata que somente tomou conhecimento da real natureza do contrato ao consultar seu extrato previdenciário e, posteriormente, contatar a instituição financeira, ocasião em que foi informado tratar-se de cartão de crédito, e não do empréstimo originalmente pretendido.

Aduz jamais ter anuído à contratação de cartão de crédito, tampouco ter sido informado acerca dos encargos aplicáveis e da inexistência de prazo determinado para a quitação do débito, afirmando-se consumidor hipervulnerável, em razão da idade avançada e do desconhecimento técnico, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Após trâmite processual, a douta magistrada
a quo

julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, além de aplicar multa por litigância de má-fé, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante recorre, alegando, em síntese, inexistirem contrato assinado e comprovação do envio regular de faturas, o que violaria o dever de informação e o princípio da transparência, nos termos do art. 6º, incisos III e VIII, do CDC. Sustenta que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu sem sua ciência e consentimento.

Aduz que a ausência de contrato formal, de manifestação de vontade inequívoca, de cláusulas claras e do envio das faturas mensais acarreta a nulidade do pacto. Afirma, ainda, que os descontos realizados diretamente sobre seus proventos, de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, dispensando-se a prova do prejuízo. Requer, a restituição em dobro dos valores descontados.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com dedução dos valores pagos e aplicação dos juros médios de mercado. Por fim, impugna a multa por litigância de má-fé, requerendo sua exclusão ou, alternativamente, a redução proporcional.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade tratava-se da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
”, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta de titularidade do apelante, mediante TED.

Além disso, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira, o apelante não realizou nenhuma compra com o suposto cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas “
saque
” são, na realidade, transferências bancárias, conforme demonstra os comprovantes anexados pelo banco (id. 293579353).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Destarte, com a devida vênia, não há como manter o
decisum
objurgado, pois, ao celebrar esse tipo de contratação, o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao apelante, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade. ”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Portanto, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Superada essa questão, no tocante ao dano moral pretendido pelo apelante, entendo que apesar do infortúnio suportado, o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O DESCONTO QUESTIONADO – INVIABILIDADE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EM TEMPO E MODO ADEQUADO - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovado que a autora, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação.

2. A devolução em dobro de valor indevidamente pago demanda a comprovação da má-fé da instituição financeira, que, aliás, não se presume.

3.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
.

4. Sendo os descontos efetivados em folha de pagamento, não se afigura possível a interrupção imediata deles, porquanto demanda de processamento do pedido junto ao (s) órgão (s) gestor da folha de pagamento do servidor público e/ou da empresa contratada para gerir estes empréstimos.

5. Havendo a cessação dos descontos já no mês seguinte ao da intimação da determinação judicial, reputo que a instituição financeira deu cumprimento à medida, no tempo e modo adequados, de modo a obstar a incidência da propalada multa cominatória. ”
(RAC n. 1000472-83.2019.8.11.0018, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.02.2021 - negritei).

Por fim,
quanto à multa por litigância de má-fé
, entendo que
não houve comprovação de dolo ou intenção maliciosa

por parte do apelante. O exercício do direito de ação, ainda que reiterado em demandas semelhantes,
não é por si só indicativo de má-fé
, devendo a sanção ser aplicada com parcimônia e lastreada em prova concreta.

Desse modo, impõe-se a exclusão da penalidade aplicada.

Assim,
tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, bem como, para condenar o banco à restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, com incidência de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto
.

Impõe-se, ainda, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, além do afastamento da multa por litigância de má-fé.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025